Tribunal: TJSP
Processo: 0039912-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento da sentença. Impugnação apresentada pela locatária executada. SENTENÇA de parcial acolhimento da Impugnação, com a extinção do Incidente, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente impugnado, que visa à reforma da sentença para a rejeição da Impugnação, sob o argumento

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA. Contrato de locação de imóvel comercial. Fase de cumprimento da sentença. Impugnação apresentada pela locatária executada. SENTENÇA de parcial acolhimento da Impugnação, com a extinção do Incidente, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente impugnado, que visa à reforma da sentença para a rejeição da Impugnação, sob o argumento de que deve ser adotado o IGP-M para o cálculo das diferenças de aluguel no período exequendo. EXAME: diferenças entre o valor pago a título de alugueis no curso da Ação e o valor do aluguel arbitrado na fase de conhecimento da Ação Renovatória que devem ser monetariamente corrigidas pelos índices adotados para cálculos judiciais (Tabela Prática deste E. Tribunal), por se tratar de débito judicial. Entendimento já adotado por esta Magistrada no julgamento dos Recursos apresentados contra a sentença proferida na Ação Renovatória no 1051554-84.2019.8.26.0100, envolvendo as mesmas partes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*